Tribunal: STF
Processo: RE 223043
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- O dever de assistência judiciária pelo Estado não se
exaure com o previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição, razão
por que o reconhecimento, no caso, da responsabilidade dele pelo
pagamento à recorrida pelo exercício da curadoria especial, a que
alude o artigo 9º, II, do C.P.C., não viola o disposto no referido
dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado mais
do que a Carta Magna lhe impõe.
Recurso extraordinário não conhecido.